Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO SUBMETIDA AO RITO COMUM. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter se utilizado, como razão de decidir, de manifestação técnica empreendida pela Contadoria Judicial, cujo tema já é de pleno conhecimento dos que lidam com a discussão sobre o fundo instituído pelo PASEP.
2. Se a sentença procede a julgamento de mérito cujos fundamento e conclusão estão em clara dissonância com a alegação empreendida no recurso de apelação, então é de se concluir pela a existência de julgamento extra petita, e, consequente, declaração de nulidade.
3. Anulada a sentença por julgamento extra petita, e estando o processo em condições de julgamento de mérito (causa madura), cabe ao Tribunal proceder ao respectivo julgamento de fundo, ante o princípio da causa madura.
4. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a alegada má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, conforme art. 373, I, do CPC.
5. Para demonstrar possíveis erros nos depósitos do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP e os consequentes danos materiais, a parte autora deve apresentar planilha de cálculos com índices que comprovem a inadequação dos valores conforme os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
6. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Acolher a preliminar de julgamento 'extra petita e cassar a sentença. No mérito, dar parcial provimento ao apelo.